Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-39.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600117-39.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600117-39.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600117-39.2020.6.16.0178
que reconheceu a litispendência entre os presentes autos e os de nº 0600138-18.2020.16.0177 e, em
se tratando a presente da segunda demanda proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. (Representação com pedido liminar de tutela de
urgência ajuizada pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS contra a coligação
Gente em Primeiro Lugar 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC; Partido
Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR); partido Solidariedade
(Diretório Municipal de Curitiba/PR); Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB (Diretório
Municipal de Curitiba/PR); partido Patriota (Diretório Municipal de Curitiba/PR), com fundamento no
art. 57-A, da Lei nº 9.504/97, sob a alegação de invasão do h.e.g. destinado a propaganda eleitoral
dos candidatos a vereador do PSL, PSDB, Solidariedade e Patriota, na modalidade inserção na
televisão, está sendo usada ilicitamente pela coligação Gente em Primeiro Lugar, formada para a
disputa da eleição de prefeito com o candidato Fernando Francischini. Aduz que as inserções de
todos os partidos representados na televisão, que deveriam se ater aos candidatos a vereador,
contêm nítida propaganda voltada ao benefício da coligação majoritária "Gente em Primeiro
Lugar". Alega serem dois temas tratados na propaganda questionada: moradores de rua e creches
municipais. Transcrição: "Greca prometeu fazer uma sala de creche em cada escola municipal;
Greca fala bem mais do que faz; Greca prometeu a questão do morador de rua". Afirmam que a
propaganda negativa deve ser veiculada no espaço de propaganda da coligação majoritária e não
no da proporcional. Registram haver coincidência das imagens veiculadas na propaganda
majoritária com as da proporcional em termos de temas, de imagem, sonoplastia e discursos, este
último tanto na TV quanto na rádio. Transcrição: maj. rádio "Quatro anos atrás Greca prometeu
fazer uma sala de creche em cada escola municipal. Mas não fez"; prop. TV "Greca prometeu fazer
uma sala de creche em cada escola municipal. Adivinha se a promessa virou realidade. Greca fala
bem mais do que faz. Vereador tem que fiscalizar o trabalho do prefeito". Traz vídeos das
propagandas das emissoras RPC e RICTV, declarando que as inserções foram invadidas em 50%
do seu tempo total e veiculadas nos dias e blocos de audiência: 14.10.20 - Manhã - 5 inserções
Tarde -3 inserções Noite - 5 inserções - tempo invadido 00:15s. Afirma desrespeito ao art. 53-A, lei
9.504-97; recurso com pedido de tutela de urgência). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PATRIOTA (Diretório Municipal de Curitiba PR)
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15486
816
30/10/2020 16:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.702

RECURSO ELEITORAL 0600117-39.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: 51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
Num. 15486816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:28:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016283843500000014910492
Número do documento: 20103016283843500000014910492

- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: PATRIOTA (Diretório Municipal de Curitiba PR)
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO. CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM
BENEFÍCIO DO CANDIDATO AO CARGO MAJORITÁRIO. CRÍTICAS AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO.
INVASÃO
CONFIGURADA. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 53-A, § 2º. PERDA DO
TEMPO CORRESPONDENTE NA PROPAGANDA DA CANDIDATURA
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS MÍDIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº
9.504/97 a veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário
político em eleições majoritárias no espaço destinado a candidatos a
eleições proporcionais.

2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o
trabalho do prefeito” não se mostra irregular, na medida em que versa
exatamente a respeito de uma das funções do edil.

3. A ausência de especificação das mídias obsta a aplicação da
sanção, porque inviabiliza a precisa correspondência entre o ilícito e
sua repressão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 15486816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:28:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016283843500000014910492
Número do documento: 20103016283843500000014910492

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela COLIGAÇÃO CURITIBA
em face de
INTELIGENTE E VIBRANTE
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR,
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, PARTIDO SOLIDARIEDADE, PARTIDO DA SOCIAL
alegando que o horário eleitoral
DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB E PARTIDO PATRIOTA
gratuito destinado à propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do PSL, Solidariedade,
PSDB e Patriota, modalidade inserção na televisão, estaria sendo invadido pela propaganda da
coligação majoritária, em infração ao art. 53-A da Lei das Eleições.
O
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em
JUÍZO DA 177ª ZE
virtude da existência da litispendência entre os presentes autos e os de nº
0600138-18.2020.6.16.0177 (id. 14281866).
Diante dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral pela
(id. 14282766), afirmando que: i) no dia
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
14/10/2020 foram invadidas as propagandas dos candidatos à proporcional com propaganda
em benefício do candidato da majoritária, nas emissoras RPC e RIC, ao se fazer uma crítica ao
candidato
; ii) que as propagandas são coincidentes em termos de tema,
RAFAEL GRECA
imagem, sonoplastia e em termos do discurso; iii) que não há litispendência, porque as
invasões ocorreram em dias e blocos de audiência diferentes, do que deflui que cada dia de
inserção constitui um ilícito próprio. Da mesma forma, assevera que a perda do direito à
propaganda, na forma do art. 53-A, § 3º da LE tem que ocorrer por meio de ação própria. Caso
contrário, a recorrente teria que aditar diariamente o primeiro feito para noticiar cada
descumprimento. Requereu a concessão de medida liminar para que: i) seja concedida tutela
de urgência para se antecipar o provimento recursal, reformando-se a sentença para que seja
julgada procedente a Representação, ou, quando não, ii) para que fosse liminarmente anulada
a sentença, por ausência de litispendência, determinando-se o processamento da
Representação. No mérito, pugnou pela aplicação da teoria da causa madura, a fim de que a
sentença seja julgada procedente, condenando-se a coligação beneficiária na forma requerida
na inicial ou, sucessivamente, para que seja anulada a sentença em definitivo,
determinando-se o devido processamento da Representação.
Em contrarrazões (id. 14283616), os recorridos pugnaram pela manutenção da
sentença, sustentando haver litispendência, porque não se trata de um eventual novo ilícito,
mas mera reiteração.
Foi deferida em parte a liminar pleiteada, a fim de determinar que os
representados se abstenham de transmitir novamente as inserções impugnadas no presente
feito na propaganda da proporcional, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por veiculação
irregular (id. 14595516).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso (id. 15138016).
É, em síntese, o relatório.

VOTO
Num. 15486816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:28:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016283843500000014910492
Número do documento: 20103016283843500000014910492

O recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada em 23/10/2020 e a peça
foi protocolada em 24/10/2020, atendendo ao prazo do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições.
Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

II.ii. Litispendência
De início, relativamente à litispendência, esta Corte Eleitoral no julgamento do REI
0600171-08.2020.6.16.0177, de Relatoria do e. Des. Fernando Quadros da Silva, ocorrido em
29/10/2020, relativamente ao tema invasões, decidiu que há litispendência quando veiculadas
inserções com conteúdo idêntico, porém em dias e horários diversos.
No entanto, não é o que se verifica nos presentes autos.
O Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba reconheceu a litispendência em
decorrência dos autos nº 0600138-18.2020.6.16.0177, em decisão assim proferida (id.
14281866):
Os autos vieram para decisão apreciação do pedido de liminar.
É de conhecimento deste juízo que iguais demandas que envolvem as mesmas
partes, posto que direcionada a Coligação e Partidos que integram aquela são
eles 0600138-18.2020.16.0177 (principal) e apensos 0600076-76.2020.16.0178,
060082-79.2020.16.0178 e 060078-42.2020.16.0178, em todos houve
deferimento de liminar, tramitam neste juízo e ainda não julgados.
Em todos os autos acima relacionados houve deferimento de liminar, por ter
entendido que os requisitos se faziam presentes para a concessão da medida
liminar pleiteada, “haja vista a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante
e a inobservância do regramento eleitoral para o material apresentado para
veiculação no horário eleitoral gratuito de televisão das candidaturas
proporcionais (bloco de inserções), sem os requisitos da legislação acima
descrita....”.
Faço a aqui a indicação das partes representadas em cada um dos autos acima
relacionados, posto que é importante para o que irei decidir.
Figura em todos os feitos, abaixo relacionados, tem como Representante a
C O L I G A Ç Ã O
C U R I T I B A
INTELIGENTEVIBRANTE(DEM/PSD/PP/PSB/PTB/PSC/PMN/PRTB/CIDADANIA/REPUB
Assim são eles:
- Autos 0600138-18.2020.16.0177 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o PSL;
- Autos 0600076-76.2020.16.0178 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o SOLIDARIEDADE;
Num. 15486816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:28:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016283843500000014910492
Número do documento: 20103016283843500000014910492

- Autos 0600082-79.2020.16.0178 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o PATRIOTA;
- Autos 0600078-42.2020.16.0177 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o PSDB; e
- Já nestes autos em mesa as partes representadas são COLIGAÇÃO GENTE
EM PRIMEIRO LUGAR, PSL e o SOLIDARIEDADE.
Uma vez que verifico que em todos efetivamente há identidade de partes
Representante, representada COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR,
acrescentando a Coligação e individualmente os partidos que integram a
coligação representada.
No caso em mesa novamente estão sendo representados a Coligação e o PSL
(isso porque já há o processo 06000138-18.2020.16.0177) e SOLIDARIEDADE
(autos 0600078-42.2020.16.0177), com a mesma razão de pedir e pedidos,
posto que a matéria questionada diz respeito de suposto uso indevido do horário
eleitoral gratuito dos candidatos a eleição proporcional com uso de imagens do
candidato a Prefeito (majoritária).

Tal se extrai do presentes autos em confronto como os IDs 16417849 e
17200323 dos autos nº 0600138-18.2020.16.0177 (autos princiapis), de acordo
com o que foi decidido quanto ao pedido liminar formulado na primeira demanda
proposta (repito o número autos nº 0600138-18.2020.6.16.0177), foi deferida a
liminar pretendida, determinando a intimação das partes representadas, ou seja
a Coligação Gente em Primeiro Lugar e os Partidos PSL e Solidariedade “para
não veicular nos horários das candidaturas proporcionais do bloco de inserções
em televisão, a partir do conhecimento da presente representação, ou em
qualquer outro dia, propaganda eleitoral em desacordo e a devida adequação
aos dispositivos dos art. 53-A, §2º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 76,§ 1º, da
Resolução nº 23.610/2019, sob pena de multa, por inserção em bloco de
inserções em televisão das candidaturas proporcionais (vereador), no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (em especial o ID 16417849)
Ou seja, a decisão determinou que os Representados se abstivessem de utilizar
a vinheta contendo as informações sobre o pleito majoritário em inserções
destinadas ao pleito proporcional, a partir do conhecimento daquela
representação o que ocorreu (ID 1798389 e 17069506), sob pena de multa,
visando exatamente impedir novas veiculações. Portanto, sendo certo que novas
ocorrências relativas à vinheta estão ligadas ao cumprimento da decisão liminar
e refletirão diretamente em eventual multa a ser aplicada e tempo subtraído dos
infratores, não se justifica a propositura da presente demanda.
Portanto, eventuais descumprimentos ocorridos relativamente à decisão liminar
devem ser relatados no bojo dos autos nº 0600138-18.2020.16.0177.
Num. 15486816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:28:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016283843500000014910492
Número do documento: 20103016283843500000014910492

Ante ao exposto, reconheço a litispendência entre os presentes autos e os
de nº 0600138-18.2020.16.0177 e, em se tratando a presente da segunda
demanda proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso V, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, deverá ser apensado aos autos nº 0600138-18.2020.16.0177,
para análise de eventual descumprimento de ordem judicial.
Curitiba, 18 de outubro de 2020.
Rodrigo Domingos Peluso Junior,
Juiz Eleitoral
Todavia, na primeira Representação, autuada sob o nº
0600138-18.2020.6.16.0177, a inserção questionada estava limitada ao tema “morador de rua
”. Neste Recurso, de outra sorte, a suposta invasão possui como temas: “
”,
morador de rua
que estava abrangido na primeira, bem como “
”, o
sala da creche em cada escola municipal
que poderia levar ao reconhecimento da continência, na forma do art. 56 do CPC, mas não à
litispendência, já que os fatos são diversos.
Portanto, feita a distinção das Representações, afasta-se a alegação de
litispendência, reconhecida pelo juízo
, revelando-se possível o julgamento imediato do
a quo
mérito por esta Corte, na forma do art. 1013, § 3º, I do CPC, pois as provas necessárias ao
deslinde da causa já foram colacionadas na inicial e as partes exerceram a ampla defesa e o
contraditório.

II.ii. Mérito
A recorrente sustenta que no horário eleitoral gratuito, veiculado na TV dia 14 de
outubro, em
da manhã, tarde e noite nas emissoras RPC e RIC, os representados
inserções
teriam invadido as propagandas dos candidatos à proporcional com propaganda em benefício
do candidato da majoritária, em afronta ao artigo 53-A, § 2º da Lei 9.504/1997, com as
seguintes afirmações (vídeos de id ́s 14270366 a 14271366):
Com efeito, o art. 53-A da Lei das Eleições dispõe:
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização,
durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos
majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando
Num. 15486816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:28:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016283843500000014910492
Número do documento: 20103016283843500000014910492

autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou
da coligação.
§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições
proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e
vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu
o tempo.
§ 2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais
como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa.
§ 3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste
artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no
horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato
beneficiado.
A teor do dispositivo acima citado, depreende-se que é vedado aos partidos e às
coligações incluir, no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais, propaganda
em benefício das eleições majoritárias. As únicas exceções são: i) a utilização de legendas
com referência aos candidatos majoritários; ii) a utilização ao fundo de cartazes ou fotografias
dos candidatos majoritários; iii) menção ao nome ou número do candidato da majoritária; iv) a
inserção de depoimentos dos candidatos da majoritária na proporcional e vice-versa, desde
que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o
tempo.
Sobre o tema, assim ensina Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 6ª ed., p. 454):
Também “fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais
como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa” (art. 53-A, § 2º, da
LE), ou seja, cada sistema eleitoral tem seu dia e hora determinados para a
propaganda eleitoral e é indevida a intromissão do espaço alheio, porque
configura desvio de finalidade e quebra do princípio igualitário entre os
concorrentes. Logo, é vedado a Deputado Federal usar seu espaço, no horário
gratuito para fazer propaganda de candidato a Governador.
Sobre o tema, o TSE já consignou que configura invasão de horário tipificada no
artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário
político em eleições majoritárias, devidamente identificado, no espaço destinado a candidatos a
eleições proporcionais (Representação nº 247049, Acórdão, rel. Min. Joelson Dias, Publicado
em Sessão, Data 02/09/2010).
No caso em tela, a recorrente alega que teria havido violação da norma acima
referida da seguinte forma:
Num. 15486816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:28:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016283843500000014910492
Número do documento: 20103016283843500000014910492

, a recorrente alega que 50% do tempo dos candidatos a vereadores foi
In casu
utilizado para tratar de temas especificamente discutidos por candidatos majoritários, com
críticas diretas à condução de política pública do candidato Rafael Greca à frente da Prefeitura
de Curitiba, relativamente aos temas “morador de rua” e “sala de creche em escolas
municipais”, de forma a beneficiar o candidato da coligação majoritária dos representados.
Aduz que trouxe à Representação as invasões extraídas das emissoras RPC e
RICTV, suficientes à comprovação do ilícito, mas que as invasões ocorreram em todas as
emissoras.
No entanto, neste feito, embora possa ser constatado o ilícito diante das invasões,
já que se trata do mesmo conteúdo daquela de nº 0600121-76.2020.6.16.0178, a recorrente
não especificou em quais emissoras – RPC e RIC – foram veiculadas cada inserção, conforme
tabela indicada acima. Essa situação inviabiliza a aplicação de qualquer penalidade, na medida
em que a tutela repressiva deve corresponder ao ilícito, cuja quantificação não está
comprovada nos autos, na medida em que não se sabe qual foi a quantidade de veiculações
específicas em cada emissora.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, julgando
improcedente, no mérito, a Representação.
Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO -

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600117-39.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO AJUZ - PR0033259,
CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ -
PR0017276 - RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL, PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR, PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
CURITIBA/PR, 51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR, GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC, PATRIOTA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CURITIBA PR) - Advogados
do(a) RECORRIDO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA -
PR0099864 - HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, ANA CAROLINE DOS SANTOS
COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, GUSTAVO SWAIN KFOURI -
PR0035197, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI

Num. 15486816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:28:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016283843500000014910492
Número do documento: 20103016283843500000014910492

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15486816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:28:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016283843500000014910492
Número do documento: 20103016283843500000014910492